Tribunal: TJES
Processo: 5003144-84.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003144-84.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: ESPÓLIO DE VALERIANO ZACHE e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A adesão ao parcelamento tributário implica o reconhecimento da dívida pelo contribuinte, mas não a sua quitação,
a qual depende de homologação pelo Fisco seja tácita ou expressamente e caso ocorra após o ajuizamento da ação, definiu-se no REsp n. 957.509/RS, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que o
parcelamento é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário
e não causa extintiva
,
motivo pelo qual a execução fiscal deve ficar suspensa até o implemento da condição,
conforme
estabelece o
art. 151, VI, do CTN.
2.
A execução fiscal deve permanecer suspensa até que haja quitação integral do débito ou haja manifestação do credor sobre eventual inadimplência, sendo, neste último caso, retomado o curso da ação.

3
.
Recurso conhecido e
provido
.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003144-84.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: ESPÓLIO DE VALERIANO ZACHE, AYRTON BRAZ ZACCHE, VALERIANO ZACCHE

VOTO

Senhor Presidente, emi
n
entes Pares.

Destaco que “
[...] na hipótese em que não estabelecida legalmente a presunção de pagamento, a inércia da Fazenda Pública exequente não permite a extinção da execução sem a prova da quitação. 2. A extinção pela quitação sujeita-se à comprovação do adimplemento integral do débito fiscal em execução, bem como a sua anuência pelo credor. 3. É uníssono na jurisprudência deste Egrégio Tribunal o entendimento de que não é cabível presumir a quitação de débito tributário parcelado, ainda que a Fazenda Pública credora não se manifeste sobre o adimplemento da dívida dada a ausência de previsão legal [...].
1

Portanto, entendo que merece acolhida a pretensão do Município porque no momento em que o contribuinte adere ao plano de parcelamento, embora confesse a existência da dívida, esta somente pode ser considerada quitada após a manifestação do credor, motivo pelo qual permanece o interesse na execução fiscal até o transcurso do prazo.

Sobretudo porque
deve-se registar que o art. 151,
VI do CTN é cristalino quanto ser o parcelamento causa suspensiva e não extintiva do crédito tributário, senão vejamos:

Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...]
VI
- o parcelamento.

Portanto, procedeu em
error in procedendo
o juízo de origem ao extinguir a execuç
ão
sem que o credor tenha declarado ter o crédito sido quitado ou aguardar o prazo final do
parcelamento para, caso haja novo inadimpl
e
mento, retome o curso a execução fiscal.

Esse entendimento encontra amparo em julgamento
em c
a
r
á
ter
repetitivo pelo colendo Superior Tribunal de Ju
s
tiça – R
E
sp n. 9.57.509 / RS (TEMA 365
2
), no sentido de
o contribuinte ao aderir ao
parcelamento,
sendo
homologada tácita ou expressa pelo Fisco,

após
o aju
i
zamento da execução
fiscal
,
deve ser entendida como causa suspensiva
e não
extintiva da ação
, sen
ão
vejamos a ementa do julgamento:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO FISCAL (PAES) PROTOCOLIZADO ANTES DA PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA À ÉPOCA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERFECTIBILIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.
1. O parcelamento fiscal, concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica, é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, à luz do disposto no artigo 151, VI, do CTN
.
2. Consequentemente, a produção de efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito tributário, advindos do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco
(Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 911.360/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.03.2008, DJe 04.03.2009; REsp 608.149/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 09.11.2004, DJ 29.11.2004; (REsp 430.585/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 03.08.2004, DJ 20.09.2004; e REsp 427.358/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.08.2002, DJ 16.09.2002). 3. A Lei 10.684, de 30 de maio de 2003 (em que convertida a Medida Provisória 107, de 10 de fevereiro de 2003), autorizou o parcelamento (conhecido por PAES), em até 180 (cento e oitenta) prestações mensais e sucessivas, dos débitos (constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, ainda que em fase de execução fiscal) que os contribuintes tivessem junto à Secretaria da Receita Federal ou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com vencimento até 28.02.2003 (artigo 1º). 4. A Lei 10.522/2002 (lei reguladora do parcelamento instituído pela Lei 10.684/2003), em sua redação primitiva (vigente até o advento da Medida Provisória 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009), estabelecia que: "Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à primeira parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado. (...) § 4º Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da protocolização do pedido. (...)" 5. Destarte, o § 4º, da aludida norma (aplicável à espécie por força do princípio tempus regit actum), erigiu hipótese de deferimento tácito do pedido de adesão ao parcelamento formulado pelo contribuinte, uma vez decorrido o prazo de 90 (noventa) dias (contados da protocolização do pedido) sem manifestação da autoridade fazendária, desde que efetuado o recolhimento das parcelas estabelecidas. 6. In casu, restou assente na origem que: "... a devedora formalizou sua opção pelo PAES em 31 de julho de 2003 (fl.. 59). A partir deste momento, o crédito ora em execução não mais lhe era exigível, salvo se indeferido o benefício. Quanto ao ponto, verifico que o crédito em foco foi realmente inserido no PAES, nada havendo de concreto nos autos a demonstrar que a demora na concessão do benefício deu-se por culpa da parte executada. Presente, portanto, causa para a suspensão da exigibilidade do crédito. Agora, ajuizada a presente execução fiscal em setembro de 2003, quando já inexequível a dívida em foco, caracterizou-se a falta de interesse de agir da parte exequente. Destarte, a extinção deste feito é medida que se impõe."
7. À época do ajuizamento da demanda executiva (23.09.2003), inexistia homologação expressa ou tácita do pedido de parcelamento protocolizado em 31.07.2003, razão pela qual merece reparo a decisão que extinguiu o feito com base nos artigos 267, VI (ausência de condição da ação), e 618, I (nulidade da execução ante a inexigibilidade da obrigação consubstanciada na CDA), do CPC. 8. É que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo.
9. Outrossim, não há que se confundir a hipótese prevista no artigo 174, IV, do CTN (causa interruptiva do prazo prescricional) com as modalidades suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, do CTN). 10. Recurso especial provido, determinando-se a suspensão (e não a extinção) da demanda executiva fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 957.509/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe de 25/8/2010.)

No mesmo sentido,
julgado
s
desta Corte
sobre o tema
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003552-88.2020.8.08.0000 AGVTE: CANTO LIVRE LTDA-ME AGVDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Parcelamento do débito posterior ao ajuizamento da execução fiscal enseja a suspensão da ação. Entendimento do artigo 151 do CTN. Precedente REsp 957.509/RS. II. Em consonância, dispõe o parágrafo único do artigo 922 do CPC/2015 que, em caso de não cumprimento da obrigação, o processo de execução retoma o seu curso, o que reflete na possibilidade de mera suspensão do feito, quando houver o parcelamento do débito fiscal
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, Presidente Relator Data: 12/Jul/2021. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5003552-88.2020.8.08.0000. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Compensação.

[...] 4
)
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte Estadual, no sentido de que a suspensão do feito executivo em razão de adesão a parcelamento tributário deve ser mantida até que o exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação total da dívida.
(TJES, Classe: Apelação, 006070056194, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018)

Diante do exposto
,
CONHEÇO

do recurso
e
ele

DOU
PROVIMENTO
,
para, reconhecendo o
error in procedendo,
ANULAR
a sentença,
determinando o retorno dos autos à origem,
a fim de
aguarda
r
o implemento da causa suspensiva
.

É como voto.

1
Data: 21/
03
/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0055593-56.2013.8.08.0035. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano.

2
Tese 365/STJ:
"A produção do efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, advindo do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco".

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.